Tribunal: TJSP
Processo: 1046175-17.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
r Estadual n.o 207/1979 e do artigo 232 da Lei Estadual n.o 10.261/1968 – Reposicionamento da C. Turma Especial deste Tribunal no IRDR no 21, conforme a orientação firmada no item 2 do Tema 1.307/STF – Ajuste parcial da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento – Acórdão original adequado, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1046175-17.2016.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/09/2025; Data de Registro: 19/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/09/2025

Data de publicação:

19/09/2025

Ementa:
Apelação Cível – Policial civil – Aposentadoria especial prevista na LC 51/85 – Direito à paridade e integralidade – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação da d. Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II do Código de Processo Civil – Tema n.o 1.019 da repercussão geral (RE 1.162.672) – Juízo de conformidade que se

Ementa:
Apelação Cível – Policial civil – Aposentadoria especial prevista na LC 51/85 – Direito à paridade e integralidade – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação da d. Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II do Código de Processo Civil – Tema n.o 1.019 da repercussão geral (RE 1.162.672) – Juízo de conformidade que se impõe, quanto à paridade, à luz do entendimento fixado pelo E. STF – Integração da fundamentação, para explicitar que o instituto da paridade remuneratória é assegurado nos termos do artigo 135 da Lei Complementar Estadual n.o 207/1979 e do artigo 232 da Lei Estadual n.o 10.261/1968 – Reposicionamento da C. Turma Especial deste Tribunal no IRDR no 21, conforme a orientação firmada no item 2 do Tema 1.307/STF – Ajuste parcial da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento – Acórdão original adequado, com determinação.